Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE O DIREITO DO RECORRENTE. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Questão em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão que indeferiu a restituição do veículo Jeep Compass long. T270 1.3, ano/modelo: 2024/2025, placas: QXO4F14/DF, chassi: 988675ADDSKM90129, Renavam: 1392290284 à recorrente.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a propriedade do bem apreendido e a desvinculação da recorrente, terceira de boa-fé, com o crime praticado.
III – Razões de decidir:
3. A restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120 do CPP), o bem não interessar mais ao processo (art. 118 do CPP), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II, do CPP).
4. Ainda que possuam uma carga de verossimilhança as alegações defensivas, ainda subsiste dúvida quanto ao direito da apelante, mormente se, de fato, o veículo aprendido não era utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, o que autorizaria seu perdimento, nos termos legais.
5. Considerando-se que não é inequívoca a conclusão de que o veículo não interessa ao processo e, ainda, subsistindo dúvida quanto ao direito da apelante, inviável o acatamento do pedido de restituição.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.